Tribunal: TJDFT
Processo: 0714545-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0714545-96.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ESQUILO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME REPRESENTANTE LEGAL: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARCOS ANTONIO DA SILVA, RAYANE ANATHANA ARAUJO QUEIROZ, JOSE GOMES DA SILVA NETO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Esquilo Empreendimentos Ltda. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina que, nos autos do Processo n° 0701579-28.2018.8.07.0005, na fase de cumprimento de sentença, fixou os parâmetros dos cálculos do crédito exequendo, nos seguintes termos (Id. 119155024 dos autos de origem): “O acórdão do Eg. TJDFT de ID n. 105537455 condenou as partes ao pagamento das verbas sucumbenciais fixadas na r. sentença, na proporção de 50% para cada e fixou os honorários em 13% (treze por cento) sobre o valor da causa. O acórdão de ID n. 105537507, proferido pelo STJ, majorou os honorários advocatícios para 15% sobre o valor já arbitrado. O STF, por meio do acórdão de ID n. 105537508, majorou o percentual de honorários de sucumbência ao máximo legal (20%). Condenou a requerida, ainda, ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa. Depreende-se dos títulos, portanto, que houve apenas a majoração do percentual dos honorários, mas não foi alterada a sucumbência entre as partes, fixada na proporção de 50% para cada. Do contrário, a inversão do percentual de sucumbência entre as partes estaria expressamente prevista nos acórdãos em questão. Assim, analisando os títulos executivos judiciais em conjunto, o objeto do cumprimento de sentença é: a) 50% sobre 20% do valor atualizado da causa, a título de honorários devidos ao advogado credor; b) 5% sobre o valor atualizado da causa, a título de multa, que deve ser revertida ao autor. Tendo em vista a controvérsia estabelecida entre as partes, remetam-se os autos ao Contador para atualização do valor devido, nos termos desta decisão, que deverá realizar o cálculo de 50% sobre 20% do valor atualizado da causa, a título de honorários devidos ao advogado credor e o cálculo de 5% sobre o valor atualizado da causa, a título de multa. Do valor obtido nestes cálculos, a Contadoria deverá abater o valor já depositado pela devedora em ID n. 115016391, a fim de identificar eventual saldo remanescente. Existindo saldo remanescente para a quitação da dívida, sobre o valor em aberto o Contador deverá fazer incidir as despesas do art. 523, §1o, do CPC. Apresentados os cálculos, vista às partes para manifestação, no prazo de 15 dias. Após, retornem-se os autos conclusos”. Sustenta a Agravante, em suma, que há excesso de execução no tocante aos honorários advocatícios de sucumbência. Narra que, nos autos do processo de conhecimento, este Tribunal de Justiça arbitrou os honorários advocatícios no percentual de 13% (treze por cento), sendo 50% (cinquenta por cento) cada uma das partes. Destaca que o douto Juiz a quo se equivocou ao determinar a incidência de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, pois a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal determinou apenas o acréscimo de 20% (vinte por cento) sobre a base estabelecida na instância de origem. Sustenta, assim, que há excesso no percentual cobrado e na base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento final do presente recurso, de modo a obstar tramitação do feito executivo. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada, para reconhecer o excesso de execução. Preparo comprovado (Id. 35113679 e Id. 35113678). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte agravante e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, deve haver plausibilidade no direito alegado e o reconhecimento de que a espera pelo julgamento do recurso poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso concreto, pede a Agravante a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento final do presente recurso, de modo a obstar que o feito executivo prossiga. Em abono à pretensão recursal, aduz que há excesso no percentual cobrado e na base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. Em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo. Cuida-se de cumprimento de sentença deflagrado por José Gomes da Silva Neto, ora Agravado, objetivando receber os honorários advocatícios de sucumbência definidos nas Ações de Manutenção de Posse e de Indenização por Benfeitorias ajuizadas por Marcos Antônio da Silva e Rayane Anathana Araújo Queiroz, representados pelo ora Agravado, em desfavor da empresa Agravante. Da análise dos autos, constata-se que a r. sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (Processo n° 0701579-28.2018.8.07.0005): “Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, julgo improcedentes os pedidos deduzidos nos feitos n. 5164-9/2017 e n.0701579-28/2018. Extingo os processos, com exame de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do NCPC. Revogo a liminar deferida às fls. 31/33, dos autos n. 5164-9/2017. Cumpra-se a ordem de imissão de posse proferida no feito n. 6623-4/14, imediatamente, eis que o feito já transitou em julgado. Condeno os autores nas custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa. A exigibilidade da cobrança de tais despesas ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça (fls. 67, dos autos n. 5164-9/2017). Transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se”. O v. Acórdão n° 1183155, de minha relatoria, conheceu e deu provimento à Apelação interposta pelo Autor “para, reformando parcialmente a r. sentença, reconhecer o direito de os Apelantes permanecerem na posse do imóvel situado no Lote 32-B da DF-128 km 14,5 Chácara 11, Fazenda Lagoa Bonita”. Em razão disso, redistribuiu as verbas sucumbenciais, da seguinte forma: “Em decorrência do provimento do recurso interposto pelos Autores e da consequente procedência parcial dos pedidos formulados na petição inicial, redistribuo os ônus de sucumbência para condenar as partes ao pagamento das verbas sucumbenciais fixadas na r. sentença, na proporção de 50% para cada. Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro para 13% (treze por cento) sobre o valor da causa os honorários advocatícios de sucumbência a serem suportados pelas partes. Observe-se a gratuidade de justiça anteriormente concedida aos Apelantes”. Os Recursos Especial e Extraordinário interpostos pela ora Agravante foram inadmitidos. Insatisfeita, interpôs o Agravo em Recurso Especial n° 1.738.063/DF e o Agravo em Recurso Extraordinário n° 1.322.143/DF, os quais tiveram o seguimento negado, com a majoração dos honorários advocatícios. São os seguintes os fundamentos das decisões proferidas nos citados recursos: “Trata-se de agravo em recurso especial apresentado por ESQUILO EMPREENDIMENTOS EIRELI contra decisão que inadmitiu recurso especial interposto com fundamento no art. 105, inciso III, da Constituição Federal. É o relatório. Decido. Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: Súmula 7/STJ e ausência de prequestionamento. Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial. A propósito: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932. 1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932. 2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão. 3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais. 4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC. 5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 746.775/PR, Corte Especial, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 30/11/2018). Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ. Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c.c. o art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial. Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2020. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Presidente” “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Decido. Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário não foi admitido pelo seguinte fundamento: ausência de prequestionamento (Súmula 282 e 356/STF). A parte agravante, todavia, deixou de impugnar especificamente o referido fundamento. A jurisprudência da Corte já assentou ser inviável o agravo em recurso extraordinário que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso, a teor da Súmula 287/STF. A propósito, confira-se o julgado: "Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo contra a inadmissão do processamento do recurso extraordinário pelo juízo de origem. Fundamentos. Ausência de impugnação. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita" (ARE no 1.189.373/RS - AgR, Tribunal Pleno; Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/5/19). Nesse sentido, vejam-se ainda os seguintes precedentes: ARE no 1.123.973/AP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18; ARE no 1.076.524/SP – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1o/2/19; ARE no 1.161.442/PE – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1o/2/19; ARE no 1.1.135.071/RJ – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 17/9/18; ARE no 890.639/SP – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/10/17. Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. Publique-se. Brasília, 8 de julho de 2021. Ministro LUIZ FUX Presidente Documento assinado digitalmente” Por fim, nos autos do Agravo Interno no Agravo em Recurso Extraordinário, o Supremo Tribunal Federal majorou os honorários advocatícios ao máximo legal, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e eventual concessão de justiça gratuita. Confira-se: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 287 DA SÚMULA DO STF. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário com agravo deve impugnar todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, ex vi do enunciado 287 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.” 2. Agravo interno de Djalma Mayer de Freitas desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1316371 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-163 DIVULG 16-08-2021 PUBLIC 17-08-2021)” Assim, tem-se que o Supremo Tribunal Federal inicialmente determinou o acréscimo de 10% (dez por cento) sobre os honorários advocatícios arbitrados nas instâncias de origem. Porém, em decorrência da interposição de novo recurso perante a Corte Constitucional, majorou os honorários advocatícios ao máximo legal, observados os limites dos §§ 2° e 3° do art. 85 do CPC. Ora, não resta dúvida que o máximo legal permitido pelo estatuto processual civil é 20%, devendo observar, no caso, a base de cálculo estabelecida na sentença e mantida pelas instâncias superiores, qual seja, o valor da causa. O voto condutor dos Embargos não afirmou, em nenhum momento, que os honorários deveriam ser acrescidos em 20% (vinte por cento) sobre o montante fixado na origem, mas sim que devem ser majorados até o máximo legal. Dessa forma, em juízo de cognição sumária, considero que os honorários advocatícios em favor do Agravado são no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, de modo que a r. decisão deve ser mantida quanto ao ponto. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito operou a preclusão”. Com efeito, após o trânsito em julgado, o cumprimento de sentença está limitado ao que foi decidido e fixado no título judicial. O acerto, ou não, do conteúdo da decisão exequenda não pode ser discutido em sede de cumprimento de sentença, já que o título executivo se sujeita à coisa julgada. Assim, deve a execução ocorrer nos estritos limites do título executivo judicial, sendo vedada qualquer interpretação que modifique as balizas do que foi decidido no julgado. Assim, em análise superficial dos fatos e argumentos apresentados pela Agravante, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso, conforme prevê o art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora